Tribunal: STF
Processo: AR 3144
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Luiz Felipe Roux Lima, Jorge Pereira Nunes e Marcos André Lima Nogueira em desfavor da Procuradoria-Geral da República – PGR e do Município de Areal, buscando desconstituir acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal – STF nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo 1.330.130 ED-ED/RJ, que rejeitou os segundos embargos de declaração e determinou a imediata certificação do trânsito em julgado.  



    O acórdão rescindendo apresentou a seguinte ementa:  



    EMENTA SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DAS PECHAS APONTADAS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 2. O propósito manifestamente protelatório dos embargos de declaração justifica a determinação da certificação do trânsito em julgado, com baixa imediata, independentemente da publicação do acórdão. 3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata (ARE 1.330.130 ED-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24/3/2025). 



    De acordo com a petição inicial:  



    A presente Ação Rescisória tem por escopo desconstituir acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que, ao rejeitar segundos embargos de declaração, transitou em julgado sem considerar fatos supervenientes de ordem pública e alterações legislativas substantivas, cuja apreciação é imperativa para a correta aplicação do direito.   



    A controvérsia teve origem em sede de Ação por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal em face dos autores e outros, imputando-lhes supostas irregularidades em processo licitatório e contratação de cooperativa.   



    A petição inicial da presente rescisória deixa claro que pretende corrigir vícios do acórdão do Tribunal Regional Federal – TRF da 2ª Região:  



    Porém, o acórdão do TRF da 2ª Região, embora tenha mantido a sentença, incorreu no mesmo vício lógico-jurídico, não corrigindo a ausência de subsunção adequada ao art. 10 da LIA. Tal fragilidade, não sanada em sede recursal, compromete a legalidade estrita e agride o sistema normativo, mesmo quando analisado sob a antiga redação da referida lei, que já exigia o prejuízo como elemento tipificador.   



    Os autores pedem antecipação de tutela para que seja determinada a suspensão imediata de todos os efeitos da condenação por improbidade administrativa mantida pelo acórdão rescindendo, com a consequente suspensão do cumprimento de sentença em curso na primeira instância (Vara Federal de Três Rios/RJ).  



    No mérito, requerem os autores:  



    e.1) que, ao final, seja julgada INTEGRALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Rescisória, com fundamento nos artigos 966, incisos V e VIII do Código de Processo Civil, em cotejo com o artigo 974 do mesmo diploma, para que este Egrégio Supremo Tribunal Federal profira:



    e.1.1) Do IUDICIUM RESCINDENS: requer-se a DESCONSTITUIÇÃO, com efeitos ex tunc, do acórdão proferido pela Segunda Turma do STF, nos Segundos Embargos de Declaração no ARE 1.330.130 ED-ED/RJ, quanto aos autores Luiz Felipe Roux Lima, Jorge Pereira Nunes e Marcos André Lima Nogueira, diante da manifesta violação a norma jurídica (art. 966, V, CPC), erro de fato (art. 966, VIII, CPC), impedimento de recurso cabível e violação aos efeitos erga omnes de decisão do STF (art. 966, § 2º, II, CPC). Tais vícios decorrem da desconsideração de fatos supervenientes relevantes (Lei nº 14.230/2021 e acórdão penal absolutório), de erro de fato verificável nos autos (quanto à ausência de dolo e dano) e de cerceamento de defesa, comprometendo a segurança jurídica e a justiça material, conforme exaustivamente demonstrado nos Itens IV.1, IV.2 e IV.3 desta exordial.  



    e.1.2) Do IUDICIUM RESCISSORIUM: Superada a etapa rescisória com a desconstituição do acórdão, que este Pretório Excelso, no exercício do juízo substitutivo (iudicium rescissorium), PROFIRA NOVO JULGAMENTO do Recurso Extraordinário com Agravo, para que seja Julgada Totalmente Improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0000316-03.2003.4.02.5113 em relação aos Autores. A fundamentação para a improcedência da ação originária encontra-se detalhada no ITEM V desta Ação Rescisória, e baseia-se, em suma, na inexistência de dolo específico e de prejuízo ao erário, na absolvição criminal transitada em julgado pelos mesmos fatos, e na aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, que afasta a tipicidade da conduta.  



    Formulam, ainda, pedido subsidiário para que haja a desconstituição do acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com a realização de novo julgamento pelo mesmo colegiado, no qual sejam apreciados fatos e atos normativos supervenientes.  



    Pedem, também, gratuidade de justiça e dispensa do depósito prévio previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil, com base na alegada hipossuficiência.  



    É o relatório. 



    Concedo o benefício da justiça gratuita.



    De plano, verifico que o pedido não merece ser acolhido por esta Suprema Corte. 



    A presente ação rescisória não preenche os requisitos legais para sua admissibilidade, consubstanciando-se, na verdade, em sucedâneo recursal para reforma de decisões proferidas pelas instâncias ordinárias e confirmadas pelos Tribunais Superiores.  



    Observo, contudo, que a situação narrada pelo requerente não configura as hipóteses de que trata o art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil.  



    Não houve, no caso em análise, violação a norma jurídica. De igual modo, não se está diante de erro de fato verificável no exame dos autos.  



    A orientação acolhida pela decisão rescindenda partiu de uma interpretação razoável das disposições jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos textos legais.  



    Fatos e teses jurídicas foram, assim, regularmente analisados, sem que se possa falar em violação frontal a normas jurídicas. É preciso salientar que a função da ação rescisória “não é tornar mais justa a decisão, mas sim afastar a aplicação repugnante, evidentemente contra legem”, sob pena de perpetuar-se a discussão sobre matéria já decidida (MACHADO, Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado e anotado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 5. ed. Barueri, São Paulo: Manole, 2013. p. 908). 



    Digo ainda ser incabível o pedido rescisório na hipótese dos autos, na linha do que já ficou decidido pelo STF: “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente” (RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24/11/2014 – grifei).



    Conforme bem evidenciado pelo eminente Ministro Nunes Marques nos autos da Ação Rescisória 2.947, em decisão mantida por unanimidade pelo Plenário desta Suprema Corte, a escolha de uma entre outras possíveis interpretações para a controvérsia em discussão não autoriza a inferência de que houve ofensa manifesta à norma jurídica (AR 2.947, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1º/9/2023). 



    Em sentido semelhante, sublinho fundamentação externada pelo eminente Ministro Luiz Fux na Ação Rescisória 2.957: 



    Anoto, portanto, a aplicabilidade ao caso da vedação da Súmula 343 desta Corte. Para fins de cabimento de ação rescisória por alegada violação a norma jurídica, exige-se que a ofensa ao texto normativo seja manifesta. A causa de rescindibilidade em questão reclama efetiva afronta à norma, de modo que, em princípio, interpretar não se confunde com violar. 



    Nessa linha, ainda é atual, como fonte informativa que tem sido utilizada pela jurisprudência, a enunciação do CPC de 1939, no seu art. 800, caput: “a injustiça da sentença e a má apreciação da prova ou errônea interpretação do contrato não autorizam o exercício da ação rescisória”.  



    Destarte, para que a ação rescisória seja acolhida, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo teratológica que viole o dispositivo legal ou constitucional na sua literalidade. Ao revés, se a decisão rescindenda elege uma dentre várias interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar, como ora ocorre. Assim, ao contrário do que afirmado pela parte ora agravante, no caso, a violação à norma jurídica é inexistente (AR 2.957 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18/12/2023 – grifei). 



    A afronta capaz de atender ao requisito do art. 966, V, do Código de Processo Civil deve ser significativa e literal, o que, em definitivo, não aconteceu.



    Tenho adotado entendimento bastante restritivo quanto à admissibilidade de ações rescisórias por compreender que não servem como substitutivo de recurso e não se prestam para reapreciação dos mesmos fatos.  



    Enfatizo que utilizei os mesmos fundamentos ora expostos em recentíssimas decisões monocráticas nas quais neguei seguimento às ações rescisórias. As decisões foram mantidas, posteriormente, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamentos virtuais encerrados nos últimos dias 14 de fevereiro (AR 2.819) e 21 de março (AR 2.953).  



    Não havendo, assim, na decisão que se pretende rescindir, ofensa manifesta a dispositivos legais, a negativa de seguimento à ação rescisória é medida impositiva.  



    Imperioso preservar a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). Prestigia-se, dessa forma, a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático. 



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a “possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória”, instrumento processual que objetiva flexibilizar essa garantia constitucional (AR 3.012 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2024 – grifei). 



    A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada pelas instâncias inferiores.



    No mesmo sentido de negar seguimento à ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, trago o seguinte julgado:  



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AR 2.475 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2019 – grifei).  



    Na mesma direção, encontram-se as seguintes decisões desta Suprema Corte: AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016. 



    Feitas essas considerações, avaliando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se. 



    Oportunamente, arquive-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator